Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após declarar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF, afastou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. No presente caso a pretensão da parte autora foi ajuizada em face da pessoa que teria adquirido o seu carro, em permuta com terceiro que também compõe o polo passivo, além do Distrito Federal e dos órgãos de trânsito desta esfera distrital, postulando a retirada do veículo da sua propriedade junto ao órgão de trânsito, além da exclusão do seu nome quanto a encargos, licenciamento e multas, mediante a sua transferência para a parte ré indicada nos autos.
III. Verifica-se, na hipótese, pertinência subjetiva do Distrito Federal, do DETRAN/DF e do DER/DF para figurarem no polo passivo da ação, visto que cabe à autarquia o registro da comunicação de venda de veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, com reflexos, ainda, nos interesses fiscalizatórios/arrecadatórios do ente distrital. Neste sentido: Acórdão 1298381, 07019719120208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Desse modo, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Fazendário, se mostrando inadequada a prematura extinção do feito, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal, do DETRAN/DF e do DER/DF.
V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).